Tribunal: TJSP
Processo: 1072403-77.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde – Pré-questionamento de normas infraconstitucionais – Desnecessidade de manifestação explícita – Arts. 1.022 e 1.025, CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072403-77.2019.8.26.0100/50000 - 1
Registro: 2020.0000554925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1072403-77.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PAULO EMILIO PINTO e CHIMENE SOARES DE AZEVEDO, são embargados
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072403-77.2019.8.26.0100/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1072403-77.2019.8.26.0100/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Paulo Emilio Pinto, Chimene Soares de Azevedo
Embargados: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, Sul
América Companhia de Seguro Saúde S.AS
Comarca: São Paulo - 14a Vara Cível
Processo de Origem: 1072403-77.2019.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Alexandre Batista Alves
VOTO no 13292
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde – Pré-
questionamento de normas infraconstitucionais – Desnecessidade
de manifestação explícita – Arts. 1.022 e 1.025, CPC – Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 521/528, que, por votação unânime,
negou provimento às apelações interpostas pelas partes, para manter a
sentença. Os honorários advocatícios devidos pelos autores foram majorados
para 15% do valor atribuído à causa e os devidos pela corré Sul América foram
majorados para 15% do valor da condenação.
Pede a parte embargante o pré-questionamento da
matéria para fins de apreciação de recurso pelas instâncias superiores.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As matérias que segundo a parte embargante devem
ser objeto de pré-questionamento foram apreciadas no acórdão, o que significa
que este não padece de erro, omissão, contradição ou obscuridade, devendo,
pois, serem rejeitados os embargos de declaração.
Conforme
anuncia
a
jurisprudência,
mostra-se
“'desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que
envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento,
basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072403-77.2019.8.26.0100/50000 - 3
3
760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp
no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013).
Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a decisão judicial deve conter o fundamento jurídico
que nutriu o convencimento do juiz, e não necessariamente a fundamentação
legal: “Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que não
aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do art. 535 do Código de
Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio,
afigurando-se dispensável que tivesse examinado uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline
as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais” (4a Turma, AgRg no AREsp no
385.783/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 08.5.2014).
Como bem observou o Ministro Og Fernandes, “Não
viola o art. 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação
jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pelo agravante, para decidir de modo integral a
controvérsia” (2a Turma, AgRg no AREsp no 523.342/RJ, 9.9.2014).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora